Tribunal: TJDFT
Processo: 0700222-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700222-18.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA DO ENCANADOR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto CASA DO ENCANADOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0011744-86.2001.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pela agravante e afastou a incidência de prescrição intercorrente, determinando, assim, o prosseguimento do feito. Em suas razões recursais (ID 43359500), a agravante sustenta, em síntese, a inexigibilidade do crédito tributário com base na prescrição, pois, segundo alega, o feito permaneceu paralisado por duas vezes por mais de 5 (cinco) anos. Afirma que a súmula n. 106/STJ é inaplicável ao caso concreto, diante da culpa exclusiva do ente agravado. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo, para sobrestar a tramitação do processo originário e, no mérito, o acolhimento da prescrição, com a extinção da execução fiscal. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para se revogar a decisão agravada. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID 43555174/79). É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN) dispõe que: “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. O parágrafo único do mesmo artigo acrescenta que “A prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”. No caso, o crédito tributário foi constituído em 28/07/1999 na Certidão de Dívida Ativa n. 0100481523. A execução fiscal foi ajuizada em 28/03/2001 (ID 16761646 dos autos de origem), ou seja, dentro do período fixado pelo dispositivo citado. Em 29/06/2001, foi ordenada a citação. Porém, a correspondência de citação somente foi encaminhada aos Correios em 2003. Intimado para manifestação acerca da ausência de localização da parte executada, o exequente indicou novo endereço para citação em 28/04/2004, contudo a petição apenas foi juntada aos autos no ano de 2006. As diligências apenas foram expedidas em 13/03/2007 e restaram infrutíferas. Intimado para oferecer novo endereço, o Distrito Federal requereu, em 06/07/2007, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal com o intuito de obter o endereço atualizado e relação de bens da parte executada. Em 17/08/2007, o exequente requereu a juntada do contrato social da empresa e alterações. Os autos permaneceram paralisados até a remessa para digitalização em 19/12/2017, tendo retornado em 18/05/2020. Instada a dar prosseguimento ao feito, a Fazenda Pública pugnou, em 09/06/2020, pela citação postal da parte executada e bloqueio eletrônico via SISBAJUD. Os Executados foram citados em 07/06/2021, 02/06/2021 e 02/06/2021, respectivamente. Analisando todo o caminhar processual, entendo que a alegação da agravante de que teria ocorrido a prescrição dos títulos que instruem a execução em dois momentos não é suficiente para evidenciar o direito invocado, pois não há inércia do exequente quanto à demora na citação do executado. Nesse contexto, ausentes provas em contrário, eventual demora no ato citatório decorre de motivos inerentes à máquina judiciária, o que afasta a hipótese de prescrição. Em que pese sustente de modo diverso, incide ao caso o Enunciado n. 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. A propósito, e apenas a título ilustrativo, cite-se julgado deste Tribunal: Órgão 8a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0724368-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) JULIANA ALVES GUIMARAES AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS Acórdão No 1376468 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM. LEI No 6.830/80. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. OBSERVÂNCIA. SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Por se tratar de Execução Fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsão do artigo 174 do Código Tributário Nacional. 2. Diante da existência de controvérsia acerca da sistemática aplicada para a contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o procedimento dos recursos repetitivos, fixou diversas teses (Temas 566, 567, 568, 569, 570 e 571). (...). 6. O tempo decorrido entre a propositura da execução e a intimação da Fazenda Pública sobre a não localização da devedora para citação não pode ser considerado em desfavor do Distrito Federal, cabendo a aplicação da Súmula n.o 106 do c. STJ, que orienta no sentido de que, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1376468, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021)” (Grifos nossos). Portanto, não ocorreu o transcurso de prazo superior a 5 anos para o reconhecimento da prescrição do crédito tributário. Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de março de 2023